Tribunal: TJMT
Processo: 1016655-94.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016655-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0094-31 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GW CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA - CNPJ: 10.398.430/0001-67 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1016655-94.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO (art. 701, § 2º do CPC) - ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO -IRRECORRIBILIDADE - RECURSO INADMISSÍVEL.

o ato judicial que apenas converte o mandado monitório em título executivo judicial não possui conteúdo decisório, porque decorre de imposição legal, como visto acima, e não por decisão do magistrado e, portanto, deve ser considerado irrecorrível, portanto, inadmissível de impugnação pela via do recurso de apelação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 1016655-94.2018.8.11.0041

APELANTE
:
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

APELADO
:
GW CONSTRUÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA.

Processo na Origem nº 1016655-94.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
d
e sentença proferida em ação monitória.

AÇÃO
:
Ação Monitória (Proc. n.º 1016655-94.2018.8.11.0041) proposta por
GW CONSTRUÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA
em face de
PAVITEC CONSTRUTORA LTDA e VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
.

SENTENÇA

(ID 130088179)
:
julgou procedente o pedido, para declarar a empresa requerente credora do valor cobrado na inicial e, por conseguinte, constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, nos exatos termos do mandado monitório (§ 2º, art. 701, CPC).

APELAÇÃO

(ID 130088181)
:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
alega que não constitui parte legítima para figurar no polo passivo e que a responsável pela contratação havia sido a requerida PAVITEC, portanto os custos pelos subcontratos eram de responsabilidade exclusiva desta. Aduz que a prova do alegado é que tanto no contrato quanto na nota fiscal constam apenas a PAVITEC. Sustenta que no contrato celebrado entre as duas requeridas há limite de responsabilidade pelos atos praticados pela contratada PAVITEC. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante, bem como a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do apelado.

CONTRARRAZÕES
(ID 130088186)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1016655-94.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
d
e sentença proferida em ação monitória e que

julgou procedente o pedido, para declarar a empresa requerente credora do valor cobrado na inicial e, por conseguinte, constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, nos exatos termos do mandado monitório (§ 2º, art. 701, CPC).

A apelante
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. relata que a empresa

GW CONSTRUÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA
, ajuizou contra si e contra a primeira requerida
PAVITEC CONSTRUTORA LTDA
a ação monitória, cujo objeto é o recebimento dos créditos no valor de R$7.754,13 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), oriundos do contrato de prestação de serviços, celebrado em 2017 (ID 130085824 - Pág. 2), e executado em 08 e 09.08.2017 (ID 130085824 - Pág. 7).

A apelada propôs a ação monitória, na qual não houve pagamento e não foram
opostos embargos monitórios, razão pela qual a sentença julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, nos exatos termos do mandado monitório.

A ação monitória é um procedimento especial de cobrança, que serve para a formação de título executivo que permite ao credor cobrar a dívida, e seu sucesso pressupõe a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, capaz de convencer o Juízo da existência do direito.

A prova escrita, no caso oriunda da realização do negócio jurídico entre a apelada e a primeira requerida PAVITEL, para a realização de serviços de impermeabilização em imóvel utilizado pela segunda requerida VOTORANTIM, ora apelante, se mostrou suficiente para demonstrar a existência da dívida.

No caso, a apelante foi regularmente citada para proceder ao pagamento da quantia especificada na inicial -
R$7.754,13 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) -
ou apresentar embargos ao mandado monitório (ID 130085834 - Pág. 1), e até se habilitou no processo (ID 130085847 - Pág. 1), porém deixou transcorrer "in albis" o prazo legal.

A ausência de pagamento e a não oposição de embargos monitórios pelos devedores implica na automática conversão do mandado monitório em executivo, com a constituição do título executivo judicial, de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade (art. 701, § 2º do CPC).

Desse modo, no procedimento monitório, a ausência de resposta não se identifica com a revelia e seus efeitos; mas vai além, porque não ocorre a dilação probatória, e enseja, de pronto, a constituição do título executivo judicial, sem que haja a necessidade de efetiva decisão judicial.

Assim, o ato judicial que apenas converte o mandado monitório em título executivo judicial não possui conteúdo decisório, porque decorre de imposição legal, como visto acima, e não por decisão do magistrado e, portanto, deve ser considerado irrecorrível, portanto, inadmissível de impugnação pela via do recurso de apelação (art. 1.009, do CPC).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a definir se o ato judicial que constituiu o título executivo e determinou seu pagamento, excluída a quantia prescrita, implica no encerramento da demanda e abertura de nova instância jurisdicional, destarte, passível de interposição do recurso de apelação. 2. Os contornos atuais do procedimento monitório aproximam-no muito mais da atividade judicial homologatória do que propriamente da atividade jurisdicional. Desse modo, apresentada prova da obrigação sem força executiva, o juiz deverá fazer um mero juízo de delibação, tal qual o que se realiza na homologação judicial de acordos, porém em momento processual prévio à manifestação do devedor. Mantendo-se inerte o devedor, tem-se, mais do que a mera ausência de defesa, sua anuência com a formação do título executivo, restringindo a atividade jurisdicional àquele juízo de delibação. 3.
Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, tal como a prescrição, só poderiam ser apreciadas se aberto o conhecimento pela oposição dos embargos monitórios. A conversão do mandado monitório em executivo opera-se ope legis, na hipótese de ausência de embargos monitórios
. Assim, na ausência do requisito essencial de conteúdo decisório, aquele julgado que converteu os embargos monitórios em executivo, proferida pelo Juízo de primeiro grau, tem natureza evidente de mero despacho irrecorrível, portanto, impassível de impugnação pela via do recurso de apelação. 4
. Na hipótese em apreço, em que não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença
. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1837740 BA 2019/0273326-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório. Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1614229 SP 2019/0328607-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Portanto,
tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, logo inadmissível a impugnação por meio da apelação
.

E ainda que ultrapassada a questão processual, não há como negar-se a legitimidade da apelante Votorantim para figurar no polo passivo da ação que busca o recebimento pela prestação de serviços da qual se beneficiou diretamente.

Importante ressaltar ainda que o contrato que limita a responsabilidade da contratante em relação a atos da contratada não é oponível a terceiros.

Pelo exposto,
não se conhece do recurso, porquanto não inadmissível contra ato judicial que, no procedimento monitório, converte o mandado inicial em mandado executivo, porque não detém natureza jurídica de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022